Tribunal: TJSP
Processo: 2205962-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000384452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2205962-25.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Serrana, em que é agravante SM3 COMERCIO E INDUSTRIA
LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 31 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2205962-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
2205962-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SERRANA (1a VARA JUDICIAL)
AGRAVANTE: SM3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
JD 1o GRAU: CAROLINA NUNES VIEIRA
VOTO No 34.112
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por SM3 COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra decisão que,
em ação revisional de contrato bancário cumulada com
pedido de repetição de indébito, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e
1.704.520/MT, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que o pedido de dilação de prazo
para manifestação sobre laudo influencia diretamente
no mérito do processo revisional, sendo que tal
questão consta de forma expressa no art. 1.015, II, do
CPC. Assevera que a decisão de não apreciação do
agravo de instrumento não está em harmonia com o REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2205962-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
no 1.696.396/MT, pois o caso em análise se adequa
exatamente ao entendimento da Corte Superior.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2205962-25.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls. 810/813.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 794/803) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pelo descabimento do
agravo de instrumento no caso concreto, por não contar
com previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se
cuidar de situação de urgência.
Confira-se trechos do V. Acórdão: “Não
versando o agravo de instrumento sobre qualquer das
hipóteses acima é o caso de não conhecimento do
recurso.” (fls. 790) e “Todavia, ainda que se entenda
pela
taxatividade
mitigada,
não
há
na
hipótese
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação.” (fls. 791).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO